Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715272-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA APELADO: FLAVIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou parcialmente o pedido formulado nos embargos à execução. Contrarrazões apresentadas e Preparo regular. Recebo o presente apelo no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me à conclusão. Brasília, 9 de setembro de 2020 20:00:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator